Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014357-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), MOOV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 49.502.599/0001-50 (AGRAVANTE), EXPRESSO CEU AZUL LTDA - CNPJ: 41.463.802/0001-15 (AGRAVADO), FLECHATUR TURISMO LTDA - CNPJ: 15.750.522/0001-88 (AGRAVADO), R F DE SOUZA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 21.917.287/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGADA IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento visando à reforma da decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era suspender os efeitos do Pregão Eletrônico nº 002/2025, bem como impedir a habilitação da empresa vencedora, sob alegação de vícios na fase de habilitação da licitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à luz das alegações de irregularidades na documentação apresentada pela empresa vencedora do certame, nos termos do edital e da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela recursal de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. Não demonstrada, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade ou abuso de poder na habilitação da empresa litisconsorte, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

5. A apreciação da legalidade da habilitação exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita da cognição sumária.

6. A mera alegação de risco de prejuízo à coletividade não supre a ausência de demonstração do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A suspensão de pregão eletrônico em sede de tutela recursal de urgência pressupõe a demonstração inequívoca de ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, não se prestando alegações genéricas de desconformidade documental. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando ausente prova robusta em sentido contrário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moov Transportes e Logística Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000690-04.2025.8.11.0018, impetrado contra ato atribuído ao Prefeito Municipal e ao Pregoeiro do Município de Juara, com pedido de suspensão do Pregão Eletrônico n. 002/2025 e dos atos administrativos dele decorrentes.

Irresignada, a agravante aduz que a habilitação da empresa Flechatur ocorreu em afronta a cláusulas expressas do Edital n. 002/2025, apontando um rol de supostas irregularidades praticadas. Sustenta, nesse contexto, que a referida habilitação violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao edital, os quais devem nortear os procedimentos licitatórios e a atuação da Administração Pública.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 285346885).

Ressalte-se que, intimados para apresentar contrarrazões, os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo legal, circunstância formalmente certificada no Id. 298339893, em conformidade com o disposto no art. 1.019, II, do CPC.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 305827392), opinou pelo desprovimento do recurso. No parecer, a Procuradora de Justiça pontuou que a análise dos documentos acostados aos autos não corroborava, de forma inequívoca, as alegações deduzidas pela agravante. Ademais, ressaltou-se que o procedimento licitatório foi conduzido com observância ao contraditório e à motivação por parte do pregoeiro, elementos que reforçam a presunção de legitimidade dos atos administrativos e recomendam a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Moov Transportes e Logística Ltda., visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000690-04.2025.8.11.0018, indeferiu a liminar requerida, cujo objetivo era suspender os efeitos do Pregão Eletrônico n. 002/2025, bem como de todos os atos administrativos dele decorrentes, inclusive eventual contratação da empresa Flechatur Turismo Ltda., vencedora do certame licitatório.

A controvérsia central posta à apreciação reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, com o consequente impedimento da habilitação da empresa litisconsorte, diante de supostas irregularidades na documentação apresentada durante o procedimento licitatório, à luz do que dispõe o edital do certame e a legislação de regência.

A agravante sustenta, em síntese, que a habilitação da empresa Flechatur Turismo Ltda. violou cláusulas editalícias e princípios licitatórios, em razão da ausência ou inadequação de diversos documentos, tais como: certidões fiscais vencidas, divergência de endereço, ausência de registro no CADASTUR, CNAE incompatível, atestado de capacidade técnica insuficiente, além da alegada entrega intempestiva da planilha de custos. Alega que a manutenção da habilitação, diante dessas irregularidades, compromete a legalidade do certame e pode acarretar prejuízos à coletividade.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, é possível a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do colegiado, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

A agravante defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito ativo ao presente agravo, sob o argumento de que a habilitação da empresa Flechatur teria se dado em afronta aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e moralidade administrativa.

Entretanto, em sede de cognição sumária, não basta a invocação genérica de violação a princípios legais: é indispensável que a parte demonstre, de forma inequívoca, que houve ato administrativo eivado de vícios, aptos a comprometer a legalidade do certame.

No caso em apreço, a decisão recorrida, acertadamente, ao indeferir a medida liminar, mostrou-se cuidadosa ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, reputando insuficiente, naquele momento, a demonstração inequívoca de vícios ou irregularidades que pudessem ensejar o afastamento da habilitação da empresa vencedora. Destacou-se, ainda, a necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar.

Sendo assim, não se evidencia o
fumus boni iuris
no caso em apreço, pois as alegações de irregularidades materiais e documentais, bem como a insurgência contra o resultado do recurso administrativo anteriormente interposto, demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatíveis com a tutela provisória recursal.

O
periculum in mora
, por sua vez, embora alegado, não tem o condão de se sobrepor à ausência do primeiro requisito, conforme orientação consolidada.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suspensão de certame licitatório em sede liminar somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inobservância das exigências editalícias pela empresa habilitada, situação inexistente no presente caso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – PRETENSAO DE SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – AFIRMAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE SEM OPORTUNIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA – AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU EXITO EM DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS VERTIDOS EM DECISAO ADMINISTRATIVA – AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS À MODIFICAÇÃO DO DECISUM – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar, in initio litis, a relevância da fundamentação, a justificar a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, ante a não evidência de ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Em que pesem as afirmações do Recorrente, este não demonstra, em sede de cognição sumária, que a desclassificação no certame ocorrera de forma ilegítima, tampouco que o vencedor do certame não atende aos requisitos previstos no edital, tal como alega.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(TJ/MT. N.U 1012413-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL AO FUNDAMENTO DE QUE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO FORAM ATENDIDAS PELO VENCEDOR – ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELO VENCEDOR – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO CONSTANTE NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE NÃO CONSTATADO DE PLANO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o procedimento licitatório já tenha alcançado as fases de homologação e adjudicação e, inclusive, de execução do contrato, não há falar-se ausência de interesse de agir, se o impetrante busca na ação mandamental o reconhecimento de vício do certame, tendo em vista que o reconhecimento de eventual nulidade pode macular a adjudicação e possível contrato administrativo celebrado entre o vencedor e o Ente Público.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se pessoa jurídica que venceu o certame apresentou atestado de conclusão de obra e de capacidade técnica, as evidencias se firmam no sentido de que as exigências do edital foram atendidas.

Não se pode exigir do vencedor do certame, documentos além dos constatastes no Edital.

Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano.

Requisitos do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

(TJ/MT. N.U 1011085-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

A manifestação do Ministério Público Estadual, por sua vez, corrobora essa linha de entendimento, ao concluir pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os documentos constantes dos autos não corroboram, de forma inequívoca, as alegações da agravante, e que o procedimento licitatório foi conduzido sob os parâmetros da legalidade, com observância do contraditório e motivação do ato impugnado.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que, ao menos nesta fase processual, infirmem a presunção de legitimidade do ato administrativo de habilitação da empresa Flechatur Turismo Ltda., e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida antecipatória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por MOOV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025